Tribunal: TJES
Processo: 5004083-77.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004083-77.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERNANDA FONTINATO BAIENSE

APELADO: HUNGER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
–
QUEDA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL – DANO MORAL – QUANTIA FIXADA DE FORMA RAZOÁVEL – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

1.
Segundo Carlos Roberto Gonçalves, em obra Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil (Ed. Saraiva, 2010, p. 377), o dano moral é aquele
“que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”

2
.
Dessa forma, “
a
fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral”
(TJDF; Rec 2014.04.1.005078-7; Ac. 848.926; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz Antônio Fernandes da Luz; DJDFTE 23/02/2015; Pág. 306).

3.
Considerando o bem jurídico tutelado, compreendo que o valor fixado pela instância singular, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), deve ser mantido, sendo apto, em meu sentir, para atender plenamente às finalidades compensatória, punitiva e preventiva do instituto em análise.

4.
Recurso conhecido mas desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004083-77.2021.8.08.0021

APELANTE: FERNANDA FONTINATO BAIENSE

APELADO: HUNGER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

FERNANDA FONTINATO BAIENSE

em face da r. sentença que, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face de
HUNGER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA,
acolheu em parte a pretensão autoral e condenou a ora apelada ao pagamento de danos morais no importe de cinco mil reais, e danos materiais, no importe de seiscentos e setenta reais.

Apela o autor requerendo, em suma, a majoração dos danos morais fixados em sentença para o importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004083-77.2021.8.08.0021

APELANTE: FERNANDA FONTINATO BAIENSE

APELADO: HUNGER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Tratam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

FERNANDA FONTINATO BAIENSE

em face da r. sentença que, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face de
HUNGER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA,
acolheu em parte a pretensão autoral e condenou a ora apelada ao pagamento de danos morais no importe de cinco mil reais, e danos materiais, no importe de seiscentos e setenta reais.

Apela o autor requerendo, em suma, a majoração dos danos morais fixados em sentença para o importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pelo que denoto, entendeu o julgador primevo pela responsabilidade do restaurante demandado em virtude da queda experimentada pela autora, fixando, a título de reparação por danos morais, a quantia de cinco mil reais, o que é objeto do presente recurso.

E acerca do dano moral – única matéria submetido ao escrutínio deste Órgão Revisor – Carlos Roberto Gonçalves, em obra Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil (Ed. Saraiva, 2010, p. 377), o conceitua como aquele
“que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”

Acerca do
quantum
indenizatório devido à parte autora, estabelece o artigo 944 do Código Civil que a indenização deve ser mensurada conforme a extensão do dano suportado. Em outras palavras, deve ser proporcional ao dano moral praticado pelo ofensor, procurando compensar a vítima do prejuízo sofrido sem, todavia, servir de enriquecimento indevido.

Dessa forma, “
a fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral”
(TJDF; Rec 2014.04.1.005078-7; Ac. 848.926; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz Antônio Fernandes da Luz; DJDFTE 23/02/2015; Pág. 306).

Nessa toada de raciocínio, considerando o bem jurídico tutelado, compreendo que o valor fixado pela instância singular, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), deve ser mantido, sendo apto, em meu sentir, para atender plenamente às finalidades compensatória, punitiva e preventiva do instituto em análise.

Assim, considerando que este Eg. Tribunal, em casos semelhantes, tem fixada a indenização no importe de
cinco mil reais
, entendo que neste caso em análise o valor deve ser mantido inalterado. Veja-se:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ACIDENTE DE CONSUMO. QUEDA NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA.
DANOS MATERIAIS EMERGENTES, LUCROS CESSANTES E DANO MORAL DEVIDOS. VALORES ADEQUADOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Trata-se de ação indenizatória ajuizada em razão de alegado acidente ocorrido nas dependências de supermercado, quando teria escorregado a autora, sofrendo lesão na mão direita que resultou em incapacidade para o seu labor habitual por 15 dias. 2. Entende-se que por ser estabelecimento comercial com bastante circulação de pessoas, haja vista ser um supermercado, por questões de segurança, tanto para a ré quanto para os consumidores de forma geral, devem ser mantidos em seus arquivos cópias das imagens capturadas por período razoável de tempo, principalmente quando ocorrem episódios excepcionais, como o do caso em tela. 3. Os danos emergentes foram adequadamente comprovados nos autos com a juntada de documentos. 4. No que tange aos lucros cessantes, diante da carência de prova dos valores e quantificação do trabalho da autora como autônoma, a adoção do salário-mínimo como parâmetro se mostra adequada a em consonância com a jurisprudência para casos em que não se mostra possível precisar a quantia que deixou de perceber a vítima. 5.
Por fim, quanto ao dano moral, não comporta modificação a sentença eis que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se revela adequado e justo a reparar o abalo moral sofrido pela autora e serve de caráter punitivo-pedagógico à Requerida.
6. Recursos conhecidos e desprovidos, tanto a apelação da Requerida quanto a apelação adesiva da autora. (TJES, Data: 25/Sep/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5004885-08.2021.8.08.0011, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Indenização por Dano Material)

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 02.12.2024 a 06.12.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.